Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712045-60.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA DESPACHO Intime-se Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga para manifestar-se sobre os temas formulados nas contrarrazões: 1) a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil); e 2) o pedido de condenação por litigância de má-fé. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator